Tribunal: TJSP
Processo: 2015298-66.2021.8.26.0000
Classe: Reclamação / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA DO COLÉGIO RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ENTENDIMENTO PROFERIDO NO RE No 1066677/MG (TEMA 551/STF) – Aplicação ao acaso, com readequação acórdão ao teor da decisão proferida pelo colendo STF, para concluir pelo provimento da pretensão recursal deduzida pela Fazenda do Estado, para o fim de julgar improcedente o

Ementa:
RECLAMAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA DO COLÉGIO RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ENTENDIMENTO PROFERIDO NO RE No 1066677/MG (TEMA 551/STF) – Aplicação ao acaso, com readequação acórdão ao teor da decisão proferida pelo colendo STF, para concluir pelo provimento da pretensão recursal deduzida pela Fazenda do Estado, para o fim de julgar improcedente o pedido da autora - Inadequação da via eleita para impugnar a decisão – Inocorrência de hierarquia entre o Colégio Recursal do Juizado Especial Cível e esta C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. TJSP. Inadmissível a reclamação por mera contrariedade à orientação jurisprudencial. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP - RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.